Tribunal: TJBA
Processo: 0510905-19.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510905-19.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANDA LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: Eventuais Invasores da Propriedade e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO DANTAS MOREIRA, MARCUS WELBER CARVALHAL PINHEIRO, RAISA PAIVA BORGES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por Vanda Lima de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse alegada. A apelante sustenta ter exercido posse mansa e pacífica desde 1983, por aquisição realizada por seu falecido esposo, além de ter firmado escritura de cessão de direitos em 2011, alegando esbulho praticado pelos apelados em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na análise da existência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência, para fins de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada não comprova o exercício contínuo e direto da posse alegada.

4. A escritura de cessão de direitos de 2011 gera inconsistência frente à alegação de posse anterior desde 1983.

5. A prova testemunhal da autora revelou-se genérica e desprovida de conhecimento direto sobre o imóvel.

6. Os réus apresentaram prova testemunhal mais robusta, incluindo a oitiva de antigo possuidor que corroborou a narrativa defensiva.

7. A ausência de prova dos elementos previstos no art. 561 do CPC inviabiliza a reintegração pleiteada.

8. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da produção de prova foi devidamente fundamentado, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, inviabiliza o deferimento do pedido de reintegração de posse. 2. O indeferimento motivado da produção de prova não configura cerceamento de defesa."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 370, 461, I, 489, §1º, e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000662-77.2019.8.05.0216, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães; TJ-BA, Apelação nº 0553958-30.2017.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; TJ-MG, Apelação Cível nº 0042127-45.2018.8.13.0143, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0510905-19.2018.8.05.0080
em que figuram como parte recorrente
VANDA LIMA DE OLIVEIRA
e como parte recorrida
DANILLO SANTOS TORRES
E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2